Tribunal: TJES
Processo: 0014805-33.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014805-33.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS MAGNO DE JESUS CARVALHO e outros

APELADO: BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.

RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. REFLUXO DE ESGOTO EM RESIDÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

A responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos decorre da aplicação do art. 37, §6º, da Constituição Federal, que estabelece que as prestadoras de serviço público respondem pelos danos causados a terceiros, independentemente de culpa, salvo excludentes como culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Essa espécie de responsabilidade baseia-se na teoria do risco administrativo, segundo a qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior. Precedente STJ.

Comprovadas as ocorrências de invasões da residência dos apelantes por intermitentes refluxos de esgoto após obras de esgotamento sanitário, realizadas pela apelada no bairro em que residem, induvidosa a falha na prestação do serviço, agravada pela omissão de orientação adequada àqueles sobre a necessidade de instalação de válvula de retenção para evitá-las em razão do pequeno desnível entre o imóvel que lhes serve de residência e o nível da nova rede de esgotamento sanitário, decorrendo que há nexo de causalidade entre as condutas da apelada e os desconfortos com que os apelantes lidaram por longos cinco anos.

A ausência da orientação, que se protraiu no tempo, é prova concreta da falha na prestação do serviço, que se agravou sobremaneira pela omissão dos dirigentes da apelada ao ignorar os transtornos relatados pelos apelantes, pois é de fácil dedução por experiência humana que as invasões da residência dos apelantes por intermitentes refluxos de esgoto os colocou numa situação de vulnerabilidade e que a impotência em conseguir que a apelada solucionasse o problema convolou-se em ofensa à dignidade humana, infligindo-lhes irreparáveis danos morais.

Todavia, embora seja possível imaginar o potencial dos refluxos de esgoto sanitário para causar os danos materiais reclamados, o fato é que a prova reunida não os comprovou.

As fotos que acompanham a inicial demonstram que determinados cômodos da residência estavam vazios, limpos e com alguns objetos apoiados, mostrando apenas dois móveis com as bases levemente deterioradas, não sendo possível aferir se a deterioração decorreu dos refluxos de esgoto.

E mais, não há fotos ou vídeos dos móveis mencionados na inicial - jogo de mesa com 4 cadeiras; um Buffet; uma cama de solteiro; e um painel de TV - e tampouco notas fiscais comprovando suas aquisições.

Como se sabe, os danos materiais não podem ser presumidos, eis que a lei exige a comprovação do efetivo prejuízo experimentado para a possível reparação, uma vez que a reparação mede-se pela extensão do dano (art. 944, CC).

Recurso parcialmente provido. Danos morais fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos apelantes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES,
08
de

abril de

202
5
.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0014805-33.2017.8.08.0011

APELANTE: CARLOS MAGNO DE JESUS CARVALHO E OUTRO

APELADA: BRK AMBIENTAL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.

RELATOR:
Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Adiro ao Relatório já lançado.

VOTO

Senhor Presidente.
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, a teor do art. 37, §6º, da Constituição Federal, sendo prescindível a demonstração da ocorrência de culpa.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

E baseia-se na teoria do risco administrativo, segundo a qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior (STJ - AgInt no REsp: 1646967 RJ 2017/0001059-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2020).

Importa registrar que em se tratando de pessoa jurídica prestadora de serviço público é aplicável à relação entre as partes a legislação consumerista, nos termos do art. 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 3º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

[...]

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

A responsabilidade da apelada, portanto, independe de aferição de culpa, conforme previsto no art. 14,
caput
, do mesmo diploma legal, só podendo ser afastada quando demonstrada a ausência de defeito no serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Releva acrescer que as concessionárias de serviço público, por expressa disposição legal, têm a obrigação de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, com relação aos serviços essenciais, contínuos (CDC, art. 22).

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Conforme a prova, após a realização de uma obra de coleta de esgoto iniciada pela apelada no ano de 2012 no bairro em que os apelantes residem, durante os períodos de chuvas estes começaram a conviver com transbordamentos de esgoto para o interior de sua residência. E mesmo após diversas reclamações - seis registros de protocolos no ano de 2013 e cinco no ano de 2017 - o problema não foi resolvido.

Em várias ocasiões, especialmente em janeiro de 2017, a casa em que residem foi invadida por refluxos de esgoto sanitário, capazes de causar danos materiais e colocar em risco a saúde da família.

Além da alegação de terem sofrido prejuízos materiais por perda de móveis no valor de R$ 2.310,00 (dois mil trezentos e dez reais), indiscutivelmente sofreram danos morais devido às inundações de sua residência por refluxos de esgoto, repetidas vezes pela negligência da apelada em adotar o procedimento necessário para resolver o problema de forma definitiva.

Não há nos autos o que respalde a alegação da apelada que atribui a terceiros as causas dos refluxos de esgoto, ao fundamento de que os vizinhos e até os próprios autores lançam água de chuva na rede de esgoto, o que é proibido pelas normas da concessionária e configura culpa de terceiros.

E não obstante não se possa ignorar que em resposta às reclamações que lhe foram feitas a apelada realizou um jateamento de limpeza para remover lama na rede de esgoto e no terreno do entorno, prova concreta dos desconfortos com que lidaram os apelantes ao longo de anos, o fato é que sua responsabilidade como concessionária de serviço público é objetiva.

Foi comprovado, e a própria apelada confessa, que em dezembro de 2013 recebeu a primeira reclamação por parte dos apelantes sobre a invasão de sua residência por refluxos de esgoto.

Mesmo assim, a não ser o jateamento de limpeza para remover lama na rede de esgoto e no terreno do entorno, não há registro nos autos de outras providências por ela adotadas para resolver o problema, ao que se acresce a omissão no dever de orientação aos apelantes sobre os riscos decorrentes da obra, pelo pequeno desnível entre o imóvel que lhes serve de residência em relação ao nível da nova rede de esgotamento sanitário, que o tornou vulnerável a tais ocorrências.

Confira-se (fls. 122):

De registrar que no passado (dezembro/2013) o primeiro autor procurou a empresa alegando o mesmo fato. Na época, não chegou a ser feita uma apuração das responsabilidades, tendo a empresa explicado ao autor que por liberalidade iria ajudá-lo, mesmo assim (só) porque o valor do alegado “prejuízo material” era de pequena monta. Contudo, ao que parece, os autores não se deram por satisfeitos, e insistem em imputar responsabilidade à requerida, recordando aqui, de forma injusta e ardilosa, um acordo sem confissão de culpa do passado.

Observe-se, outrossim, que o laudo pericial elaborado após inspeção direta no local, realizada na data de 31 de janeiro de 2021, embora aponte que as instalações sanitárias da residência dos apelantes estão desconformes com as normas vigentes da ABNT, bem como contrariam as recomendações feitas pela apelada para que o sistema de esgoto funcionasse plenamente, como a obra não empregou o sistema de separador absoluto de esgoto sanitário de águas pluviais, concluiu que os refluxos do esgotamento seriam evitados com a instalação de válvula de retenção.

Não é razoável, portanto, afirmar que a alegada instalação sanitária irregular na residência dos autores foi o fator determinante para a ocorrência dos refluxos de esgoto, haja vista que a simples instalação da válvula de retenção deu solução ao problema.

Soma-se, ainda, que o laudo pericial assim consignou:

Portanto, conforme apontado nos autos, ficou constatado que os problemas reclamados pelos Requerentes ocorreram apenas após a realização da ampliação da rede de esgoto do Município de Cachoeiro de Itapemirim, por parte da empresa Requerida.

Contudo, os problemas de refluxo de esgoto, antigamente constatados na residência dos Autores, foram sanados após a implantação de uma válvula de retenção que impede o retorno de fluidos pela tubulação.

Portanto, ainda que se reconheça que a instalação da válvula de retenção no tempo próprio poderia ter evitado os danos sofridos pelos apelantes, não há como dar foros de legalidade aos argumentos que tentam afastar a responsabilidade da apelada pela falta de orientação clara e tempestiva aos usuários do serviço dos problemas que o novo esgotamento sanitário do bairro poderia lhes causar, particularmente em razão de situação do pequeno desnível entre o imóvel que lhes serve de residência em relação ao nível da nova rede de esgotamento sanitário implantada no bairro.

A ausência da orientação, que se protraiu no tempo, é prova concreta da falha na prestação do serviço, que se agravou sobremaneira pela omissão dos dirigentes da concessionária ao ignorar os transtornos relatados pelos apelantes, pois é de fácil dedução por experiência humana que as invasões da residência dos apelantes por intermitentes refluxos de esgoto os colocou numa situação de vulnerabilidade e que a impotência em conseguir que a apelada solucionasse o problema convolou-se em ofensa à dignidade humana, infligindo-lhes irreparáveis danos morais.

Calha reprisar que embora a apelada sustente que os apelantes eram responsáveis pela instalação da válvula de retenção, não há prova nos autos de que tenha fornecido as orientações técnicas necessárias para que o fizessem, conforme previsto no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe o dever de informação clara e adequada sobre os riscos e procedimentos necessários para o uso seguro dos serviços.

Com esse entendimento já decidiram os tribunais pátrios, em casos análogos ao presente:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. REFLUXO DA REDE DE ESGOTO QUE INVADIU A RESIDÊNCIA DO AUTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ADEQUADOS, EFICIENTES E SEGUROS. ARTIGO 22 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REFLUXO CAUSADO PELA SOBRECARGA DA REDE COLETORA, QUE É DE RESPONSABILIDADE DA RÉ. AUSÊNCIA DE VÁLVULA DE RETENÇÃO INSTALADA NO IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE CIVIL MANTIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, NA HIPÓTESE. REFLUXO DE ESGOTO QUE INUNDOU A RESIDÊNCIA DO AUTOR, COM FEZES E URINAS. FORTE ODOR. SITUAÇÃO QUE EXCEDEU OS LIMITES DO MERO DISSABOR OU ABORRECIMENTO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. VALOR INDENIZATÓRIO. QUANTIA FIXADA QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS.RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0002124-34.2020.8.16.0098 - Jacarezinho - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 27.11.2022)

(TJ-PR - APL: 00021243420208160098 Jacarezinho 0002124-34.2020.8.16.0098 (Acórdão), Relator: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 27/11/2022, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2022)

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Danos decorrentes de refluxo de rede pública de esgoto – Sentença de procedência – Nexo causal e danos comprovados – Culpa do autor não comprovada – Inexistência de válvula de retenção não exime a concessionária da responsabilidade – Configurados danos morais, arbitrados em valor adequado e razoável – Danos materiais não foram comprovados adequadamente – Recurso parcialmente provido, para excluir a indenização por danos materiais e redistribuir a sucumbência.

(TJ-SP - AC: 10149662520188260032 SP 1014966-25.2018.8.26.0032, Relator: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 20/07/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COPASA/MG. APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REFLUXO DE ESGOTO NA RESIDÊNCIA DO USUÁRIO. MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que, no caso de danos decorrentes de atos comissivos ou omissivos, a responsabilidade do Estado e das pessoas jurídicas prestadoras de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da Republica. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviço público divisível e remunerado, sempre que se estiver diante de vícios de qualidade por insegurança (produtos e serviços), vícios de quantidade (produtos e serviços) e vícios de qualidade por inadequação (produtos), por força do art. 3º, § 2º, art. 14, art. 22, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 7º, da Lei nº 8.987/95. 3. Constatado que o evento danoso (refluxo de esgoto) na residência do autor decorreu de falha na prestação dos serviços públicos cuja execução fora concedida à COPASA/MG, patente seu dever de indenizar o usuário pelos danos morais sofridos. 4. A fixação do valor da indenização a título de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-MG - AC: 10643180002823001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 12/05/0020, Data de Publicação: 22/05/2020).

Suficientemente demonstrada a responsabilidade da apelada pela falha na prestação do serviço, eis que os refluxos de esgoto que passaram a invadir a residência dos apelantes só começaram a ocorrer após a obra realizada pela apelada no bairro em que residem.

Tal falha na prestação dos serviços materializa conduta comissiva, que foi agravada pela omissão de não lhes comunicar sobre a necessidade de instalação da válvula de retenção para evitar as ocorrências, dado o pequeno desnível entre o imóvel em que residem em relação ao nível da nova rede de esgoto.

Decorre, pois, que há nexo de causalidade entre tais condutas e os danos morais infligidos aos apelantes, razão porque induvidosa a responsabilidade da apelada.

Todavia, embora seja possível imaginar o potencial dos refluxos de esgoto sanitário para causar os danos materiais reclamados, o fato é que a prova reunida não os comprovou.

As fotos que acompanham a inicial demonstram que determinados cômodos da residência estavam vazios, limpos e com alguns objetos apoiados, mostrando apenas dois móveis com as bases levemente deterioradas, não sendo possível aferir se a deterioração decorreu dos refluxos de esgoto.

E mais, não há fotos ou vídeos dos móveis mencionados na inicial - jogo de mesa com 4 cadeiras (R$ 950,00); um Buffet (R$500,00); uma cama de solteiro (210,00); e um painel de TV (R$ 650,00) - e tampouco notas fiscais comprovando suas aquisições.

Como se sabe, os danos materiais não podem ser presumidos, eis que a lei exige a comprovação do efetivo prejuízo experimentado para a possível reparação, uma vez que a reparação mede-se pela extensão do dano (art. 944, CC).

Uma vez reconhecido os danos morais, que visa compensar os apelantes e, ao mesmo tempo, coibir a reiteração do ilícito por parte da apelada como causadora do dano, a atividade do julgador de fixação do valor da indenização deve ser balizada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sempre levando em conta as peculiaridades do caso concreto de modo a arbitrar valor que sirva de compensação da ofensa, sem ensejar aumento patrimonial indevido ou refletir valores inexpressivos.

Considerando, portanto, todas as particularidades do caso concreto, arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor indenizatório para cada um dos apelantes, quantia suficiente para compensar o dano extrapatrimonial por eles sofrido e punir a requerida por suas condutas ilícitas.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar em parte a sentença e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos apelantes, valor sobre o qual incidirão juros de mora pela taxa SELIC, desde o mês de dezembro de 2013 - data em que a apelada reconhece ter sido procurada pelos apelantes para reclamar dos danos – da qual há que ser descontado em tal período o valor correspondente ao IPCA, vez que a taxa SELIC é composta de juros e correção monetária, conforme o disposto no art. 406, § 1º do Código Civil, e que será corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo IPCA.

Em razão do parcial provimento do recurso redistribui-se a sucumbência para condenar a apelada ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas e despesas processuais, enquanto os apelantes ao pagamento do valor correspondente a 20% (vinte por cento), tendo em vista que decaíram apenas do pedido de indenização por danos materiais.

Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devidos na mesma proporção estabelecida no parágrafo anterior, observada a condição suspensiva de exigibilidade em relação aos apelantes, a teor do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto do e. Relator, para dar parcial provimento ao recurso, reformando em parte a sentença nos mesmos termos do voto. É como voto.